Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737666-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: Recurso Especial Recorrente: ACS Administração de Shopping Center S/A Recorrida: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento formulado pela sociedade empresária Clc Construtora Lima e Carvalho Ltda (Id. 67893731), por meio do qual postula a intimação da parte adversa referente à hipoteca judicial promovida pela ora recorrida, nos moldes da regra prevista no art. 495, § 3o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A hipoteca judicial é instrumento utilizado pelo credor no respectivo cartório de registro de imóveis, com o intuito de que seja conferida publicidade, a terceiros, de ato decisório por meio do qual o devedor foi condenado ao pagamento de prestação pecuniária, nos termos da regra prevista no art. 495 do CPC. A formalização da aludida hipoteca atribui, em favor do credor, a preferência para satisfação do respectivo crédito. A regra prevista no art. 495, § 3o, do CPC também prevê a necessidade de intimação do devedor a respeito do registro de hipoteca judiciária constituída em desfavor do seu bem imóvel, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso ora em exame a recorrida afirma o registro de hipoteca judiciária na matrícula dos bens imóveis pertencentes à sociedade anônima Acs Administração de Shopping Center S/A (Id. 61271934, fl. 16). A mencionada diligência é comprovada por meio da juntada de cópia das respectivas matrículas, encontradas no Id. 61271934, fls. 17-25, Id. 61271936 e Id. 61271937. Assim, o requerimento formulado pela recorrente deve ser acolhido. Quanto ao mais, verifica-se a interposição de recurso especial pela sociedade anônima Acs Administração de Shopping Center S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de embargos de declaração manejado pela ora recorrente (Id. 67014053). Nesse contexto, verifica-se ter havido o esgotamento da tutela jurisdicional pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do julgamento dos referidos embargos de declaração. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela recorrente para que seja efetuada a intimação da parte adversa a respeito das hipotecas judiciárias promovidas pela credora, como aponta o Id. 61271934, fls. 17-25, Id. 61271936 e Id. 61271937. Após, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova alteração da classe processual no sistema informatizado e remeta os presentes autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais (COREC), com fundamento na regra prevista no art. 1o, inc. II, da Portaria no 1147, de 3 de maio de 2024, editada pelo Gabinete da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator